Tribunal: TJSP
Processo: 9044853-29.2009.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Execução – Cabimento da incidência de juros moratórios entre a conta de liquidação e a inscrição do precatório – Entendimento definido pelo STF no julgamento do RE no 579.431, com repercussão geral reconhecida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
9044853-29.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é agravado SIEGLINDE
WOELPL SILVA E OUTROS SUCESSORES DE.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.225
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 9044853-29.2009.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. MARIA CRISTINA DE ALMEIDA BACARIM
AGRAVANTE: INSS
AGRAVADOS: SIEGLINDE WOELPL SILVA e OUTROS (Sucessores de
SEZEFREDO SILVA)
ACIDENTÁRIA Execução Cabimento da incidência
de juros moratórios entre a conta de liquidação e a
inscrição do precatório Entendimento definido pelo
STF
no
julgamento
do
RE
no
579.431,
com
repercussão geral reconhecida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão
que, em ação acidentária em fase de execução, determinou a requisição do
pagamento de saldo complementar do precatório devido aos sucessores do
autor.
Pretende o agravante a reforma da decisão. Inicialmente,
sustenta que o INSS está isento do pagamento do porte de remessa e de
retorno, tecendo considerações sobre a matéria. Subsidiariamente, postula
autorização para o recolhimento ao final. No mais, sustenta que os cálculos
foram efetuados com a incidência de juros de mora, o que estaria em
desacordo com os critérios legais pertinentes. Pretende sejam afastados os
juros moratórios, ao menos entre a data da conta e a data da expedição do
precatório.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
Esta Câmara, por votação unânime, julgou deserto o
recurso da autarquia, nos termos do acórdão proferido às fls. 183/185, decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
que veio a ser confirmada pelo aresto de fls. 210/212.
Ocorre que, em sede de recurso extraordinário, o STF, por
decisão monocrática do Ministro Celso de Mello, deu provimento ao recurso
autárquico para afastar a deserção, determinando o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para a apreciação do recurso interposto.
É o relatório.
Trata-se de ação acidentária em fase de execução, em que
se discutem diferenças de pagamento de precatório.
Anote-se, desde já, que o recurso não aborda a questão
relativa à correção monetária, cingindo-se a matéria devolvida ao período de
incidência dos juros moratórios.
E quanto a esse ponto, cabe registrar que, divergindo de
alguns integrantes desta Câmara, divergindo de alguns integrantes desta
Câmara, sempre defendi a tese no sentido de não haver incidência de juros
moratórios entre a conta de liquidação e a inscrição do precatório, desde que
observado o prazo para pagamento, disciplinado, atualmente, pelo art. 100, §
5o, da Constituição Federal, o que a meu ver não contrariava a orientação
consubstanciada na Súmula Vinculante no 17 do STF.
Destacava, a propósito, algumas ementas de julgamentos
proferidos pelo Supremo Tribunal Federal e também a orientação do Superior
Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso especial repetitivo (REsp
1.143.677/RS, Corte Especial, rel. Min. Luiz Fux, j. em 02/12/2009, DJe de
04/02/2010).
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal veio a pôr fim ao
debate por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 579.431, com
repercussão geral reconhecida (Tema no 96), aprovando a tese segundo a qual
“incidem juros da mora no período compreendido entre a data da realização
dos cálculos e a da requisição ou do precatório”.
O respectivo acórdão transitou em julgado em 16/08/2018.
Dentro desse quadro, nada mais resta a discutir, curvando-
me, pois, a essa nova orientação.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do recurso,
negando-lhe provimento.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital